Tribunal: TJMT
Processo: 0002122-28.2004.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002122-28.2004.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 383.381.811-53 (EMBARGANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), CENTRAL DE ABASTECIMENTO E VENDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM MATO GROSSO - CNPJ: 37.449.816/0001-07 (EMBARGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO –
RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ERRO GROSSEIRO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002122-28.2004.8.11.0013

EMBARGANTE:

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: CENTRAL DE ABASTECIMENTO E VENDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA
contra acórdão desta Câmara, que não conheceu do recurso de apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

O embargante aponta que a decisão recorrida é contraditória e omissa frente suas alegações recursais, haja vista que o comando judicial apelado por óbvio pôs fim ao cumprimento de sentença, cuja dedução advém da fase final que já se encontrava o processo, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Contra
rrazões ofertadas no Id. 221667479.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 19149964, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em face da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, para o fim de se reconhecer excesso da execução, sem, contudo, pôr fim à fase de cumprimento, é cabível agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, que não possibilita a aplicação do princípio da fungibilidade.”

O
embargante defende o cabimento do recurso de apelação para desafiar a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer que o imóvel que garantia o feito foi adjudicado por preço inferior ao praticado no mercado, e por consequência, determinou ao exequente, ora embargante, a depositar a diferença em juízo.

Entretanto, o acórdão é claro ao registrar
que
“a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade
não acarretou
a extinção da fase de cumprimento de sentença, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, que, aliás, pende da necessária satisfação da determinação imposta pelo Juízo a quo, cujo trâmite foi parcialmente sobrestado em virtude do manejo do presente recurso”
, de modo que a conclusão desta Corte foi no sentido de que a
“a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade”.

Portanto, não há falar em contradição, tampouco omissão no
decisum
embargado, o que revela a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020